Tribunal: TJMT
Processo: 1061760-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061760-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEUDIOMAR ROSA DE MOURA - CPF: 632.692.871-00 (RECORRENTE), ELIZEU SANTOS DE ANDRADE - CPF: 058.074.781-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1061760-44.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: CLAUDIOMAR ROSA DE MOURA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento: 22 a 25/07/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PROFESSOR – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – renovações sucessivas – violação ao art. 37, § 2o, da cf/1988 – nulidade dos contratos – DIREITO AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) – art. 19-a da lei no 8.036/1990 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante visando reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando
parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial, determinando somente o pagamento de saldo de salário, férias, terço constitucional e 13o salário, referente aos períodos aquisitivos não prescritos (id. 220007843).

2.

O recorrente argumenta que o Juízo a quo se utilizou de lei que entrou em vigor após os términos dos contratos, afrontando o princípio básico do direito intertemporal, previsto no art. 5o, XXXVI, da CF/1988 e art. 6o da LINDB.

Ressalta que a lei vigente à época dos contratos celebrados entre as partes previa o prazo de 12 meses.

Pugna pela reforma da decisão para que seja julgado procedente o pedido com relação ao FGTS, referente aos períodos de 2017 a 2020, respeitando-se o prazo quinquenal.

3.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente, c
onsiderando que o recorrente propôs a ação em

24/10/2023,
aplica-se ao caso a prescrição quinquenal
, de forma que o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, restando prescritas as parcelas anteriores a

24/10/2018
.

6.

Compulsando os autos, observa-se que a reclamante anexou, à inicial, o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) (id. 220007821), bem como cópia dos diários oficiais dos anos de 2017 a 2020 (ids. 220007823/220007826).

7.

De outro lado, o Estado de Mato Grosso contestar a ação, não anexou nenhum documento,
momento em que poderia demonstrar que as contratações foram regulares
.

8.

O art. 373 do CPC é claro ao dispor nos incisos I e II, respectivamente, que o ônus da prova compete à parte autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

9.

In casu
, considerando os Diários Oficiais apresentados pelo reclamante no id. 218541429,
restou comprovado que
,
desconsiderando o período de férias escolares
,
a demandante laborou para o Estado de Mato Grosso de 13/12/2017 a 19/12/2020, perfazendo um total de 46 (quarenta e seis) meses
, ou seja,
extrapolou o prazo máximo indicado nos arts. 8o, II, e 9o, “
caput
” do Decreto no 88/2015
.

10.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, no sentido de declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes e c
ondenar o recorrido ao pagamento de FGTS ao reclamante, correspondente ao período de
24/10/2018
(considerando o prazo da prescrição quinquenal)
a 19/12/2020
;
a atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E, e juros de mora pela caderneta de poupança. E, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado da Fazenda Pública.

11.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024